Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que se trata de crime que afeta gravemente o meio social e o paciente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, o que indica a possibilidade de reiteração delitiva e determina que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.